Tribunal: TJSP
Processo: 1046879-61.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Obscuridade – Prequestionamento - Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1046879-61.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE SÃO PAULO LTDA,
são embargados BELLA RUBIA HOLDING LTDA. e RUFF CJ DISTRIBUIDORA DE
PETRÓLEO LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA
SAMPAIO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1046879-61.2018.8.26.0602/50000
Comarca: Sorocaba
Embargante: Auto Posto Correa Sempre Abastece São Paulo Ltda
Embargados: Bella Rubia Holding Ltda e Outro
Juiz(a): Marcio Ferraz Nunes
VOTO 23.836
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Obscuridade

Prequestionamento - Inexistência de quaisquer dos defeitos
mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE SÃO PAULO LTDA contra o V.
Acórdão proferido na apelação em que é recorrente, invocando a ocorrência
de omissão e obscuridade.
Em síntese, reitera as razões recursais expostas na
apelação.
Alega que seu recurso também se voltou contra os
argumentos que levaram à extinção da reconvenção. Não obstante, não se
dedicou uma linha sequer ao enfrentamento dessa tese. Outros pontos que
carecem de enfrentamento (infração à ordem econômica e a confissão do
grupo econômico embargado, bem como o direito de inerência ao ponto
comercial e a indenização pelas benfeitorias).
Afirma que apenas se prestigiaram os argumentos
deduzidos pelo Grupo Ruff, passando-se ao largo dos argumentos articulados
pela embargante.
Supridos os vícios alegados, requer o acolhimento
recursal.
Há prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A decisão não padece de qualquer defeito.
Assim é porque, independentemente do enfoque
trazido ao debate pela embargante, certo é que pretende rediscutir e
modificar matéria já analisada nos autos.
E a rediscussão da matéria é incabível, pois, conforme
ensina Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios são apelos
de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São
Paulo).
Insiste a embargante em convencer esta Corte ao
reexame do V. Acórdão proferido nos autos.
Oportuno sinalar que os fundamentos adotados
justificaram o concluído na decisão, de modo que o julgador não está adstrito a
rebater todos os argumentos trazidos pela parte.
O texto do julgado é suficientemente claro e incisivo
não comportando qualquer possibilidade de dúvida.
Dessa forma, inconteste que tal pretensão não
prospera.
Dito isso, a matéria aqui deduzida já é conhecida,
tendo sido devidamente apreciada e rechaçada pelo acórdão que concluiu com
total coerência e clareza. Incabível, por conseguinte, rediscussão de matéria
enfrentada e superada, frise-se.
A finalidade dos embargos de declaração é elucidar
obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. No caso sub judice não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve qualquer vício autorizador do instrumento jurídico.
Pelos motivos apresentados constata-se que as
irresignações não estão ligadas especificamente a qualquer vício, inexistindo,
portanto, motivo para haver pronunciamento de integração.
Não
havendo
prova
contundente
em
sentido
contrário, conclui-se que não há argumentos robustos capazes de ensejar o
acolhimento dos declaratórios.
Diante destas considerações, tendo em vista que o
acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do Código de
Processo Civil, fica mantido tal como lançado.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator